Tribunal: STF
Processo: AI 818037
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULAS STF 283 E 284. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DOS FATOS E DAS PROVAS DA CAUSA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. 
  
1.  As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a aplicação das Súmulas STF 283 e 284. Precedentes. 




2.  O Recurso Extraordinário não é cabível nos casos em que se impõe o reexame do quadro fático-probatório para apreciar a apontada ofensa à Constituição Federal. Incidência da Súmula STF 279. 
3.  Inviável o Recurso Extraordinário quando a alegada ofensa à Constituição Federal, se existente, ocorrer de forma reflexa, a depender da prévia análise da legislação infraconstitucional. 




4.  Agravo regimental a que se nega provimento.